Tribunal: STJ
Processo: 1103717-80.2015.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788435 - SP(2024/0419932-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: F B
AGRAVANTE
: R D
ADVOGADOS
: RICARDO GIODANI - SP200725
TIAGO VILHENA SIMEIRA - SP184877
MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - SP349564
RAFAEL CARDOSO VACANTI - DF059550
PAULO VICTOR OLIVEIRA QUEIROZ - AM014494
CAIO MAIA XAVIER DE OLIVEIRA - DF059520
THIAGO BARCELLOS PEREIRA RIBEIRO - DF069740
HENRIQUE INNECCO DA COSTA - DF076910
GISELLY PRADO SILVA CAVALHER - SP423075
AGRAVADO
: T B S
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
RICARDO BRITO COSTA - SP173508
JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613
SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - SP236637
ROSANGELA BENEDITA GAZDOVICH - SP252192
LUIZ GUSTAVO RAMOS NOGUEIRA - SP329800
ADRIELLY ALMEIDA GODOY - SP411273
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. REENQUADRAMENTO REMUNERATÓRIO.
SUPOSTA
ACEITAÇÃO
TÁCITA
DAS
CLASSIFICAÇÕES
E
ESTORNOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
E DE
ULTRA PETITA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelos autores contra decisão monocrática que, ao
conhecer do agravo, não conheceu do recurso especial manejado com
fundamento no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, por incidência
art. 105,
da Súmula 7/STJ.
2. Na origem, em ação indenizatória decorrente de contrato de distribuição, o
Tribunal de Justiça estadual reformou em parte a sentença para limitar a
Documento eletrônico VDA56116333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d6d0d8da-75a8-42f3-bb4f-b9ceb3dd9682

condenação da ré ao pagamento das quantias indevidamente estornadas,
conforme laudo pericial, afastando o pedido de complementação de
comissões por reenquadramento da empresa e reconhecendo a anuência da
autora às classificações e informes, além de afastar a prescrição quanto à
parte das verbas.
3. Os agravantes afirmam: (i) que a controvérsia relativa ao
do
art. 927
Código Civil seria meramente jurídica (efeitos da assinatura de recibos e
informes sobre o direito às diferenças de comissões), não exigindo reexame
probatório; (ii) que o acórdão recorrido teria incorrido em julgamento ultra
, por violação dos arts. 141 e 492 do CPC, ao acolher fundamento de
petita
“aceitação tácita” das classificações não deduzido de forma específica na
apelação; e (iii) que teria havido negativa de prestação jurisdicional, em
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, por suposto não enfrentamento
da tese sobre o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, que,
segundo defendem, deveria ser a citação na ação antecedente de exibição de
documentos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno é apto a
afastar o óbice da
demonstrando que as insurgências
Súmula 7/STJ,
veiculadas no recurso especial – relativas ao
do Código Civil
art. 927
(renúncia, aquiescência ou aceitação tácita das classificações e pagamentos),
aos arts. 141 e 492 do CPC (julgamento
em razão de apelação
ultra petita
genérica) e aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC (negativa de prestação
jurisdicional quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária) – se
exaurem em debate jurídico abstrato, sem demandar reexame do conjunto
fático-probatório e das peças processuais já analisadas pelas instâncias
ordinárias.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem fixou, como premissas fáticas, que a relação entre as
partes se qualifica como contrato de distribuição e que a empresa autora
sempre anuiu às classificações realizadas pela ré, manifestando ciência e
subscrevendo os informes, afastando, por insuficiência de prova, tanto a
alegada violação contratual quanto o reenquadramento remuneratório
pretendido.
6. O exame da alegada violação do
do Código Civil – para afastar
art. 927
renúncia, aquiescência ou aceitação tácita e reconhecer o direito às diferenças
de comissões – pressupõe revaloração do comportamento das partes na
execução contratual, do significado probatório da subscrição dos informes, do
grau de conhecimento dos autores sobre os critérios de classificação e da
prova testemunhal, documental e pericial, o que implica reexame de fatos e
provas, vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
7. A insurgência fundada nos arts. 141 e 492 do CPC, quanto a suposto
julgamento
, igualmente demanda reexame minucioso da sentença,
ultra petita
das razões de apelação, do relatório e da fundamentação do acórdão recorrido
para apurar a extensão da matéria devolvida, inclusive diante do
reconhecimento, pelos próprios agravantes, de que a apelação adversa tratou,
ainda que genericamente, da inexistência de equívocos na classificação e da
decadência contratual, o que atrai, também nesse ponto, o óbice da
Súmula 7/STJ.
8. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou de modo expresso a tese relativa ao termo inicial dos juros de mora
e da correção monetária, registrando que “nada justifica que se tome como
termo inicial a data da citação cautelar antecedente [...] haja vista que o pleito
de restituição das quantias estornadas apenas foi deduzido e discutido nestes
autos”, de modo que o inconformismo da parte com o conteúdo da decisão
não se confunde com omissão ou violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
CPC.
Documento eletrônico VDA56116333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d6d0d8da-75a8-42f3-bb4f-b9ceb3dd9682

9. A decisão agravada corretamente concluiu que todas as insurgências
recursais, em última análise, se dirigem ao modo como o Tribunal de origem
compreendeu os fatos da causa, os documentos contratuais, os informes de
classificação, os elementos periciais e as peças processuais, circunstância que
mantém incólume a incidência da
e impede o conhecimento do
Súmula 7/STJ
recurso especial.
IV. Dispositivo
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d6d0d8da-75a8-42f3-bb4f-b9ceb3dd9682

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788435 - SP(2024/0419932-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: F B
AGRAVANTE
: R D
ADVOGADOS
: RICARDO GIODANI - SP200725
TIAGO VILHENA SIMEIRA - SP184877
MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - SP349564
RAFAEL CARDOSO VACANTI - DF059550
PAULO VICTOR OLIVEIRA QUEIROZ - AM014494
CAIO MAIA XAVIER DE OLIVEIRA - DF059520
THIAGO BARCELLOS PEREIRA RIBEIRO - DF069740
HENRIQUE INNECCO DA COSTA - DF076910
GISELLY PRADO SILVA CAVALHER - SP423075
AGRAVADO
: T B S
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
RICARDO BRITO COSTA - SP173508
JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613
SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - SP236637
ROSANGELA BENEDITA GAZDOVICH - SP252192
LUIZ GUSTAVO RAMOS NOGUEIRA - SP329800
ADRIELLY ALMEIDA GODOY - SP411273
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. REENQUADRAMENTO REMUNERATÓRIO.
SUPOSTA
ACEITAÇÃO
TÁCITA
DAS
CLASSIFICAÇÕES
E
ESTORNOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
E DE
ULTRA PETITA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55736565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:24
Código de Controle do Documento: 19ada613-086e-4c43-a025-e375077876b9

1. Agravo interno interposto pelos autores contra decisão monocrática que, ao
conhecer do agravo, não conheceu do recurso especial manejado com
fundamento no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, por incidência
art. 105,
da Súmula 7/STJ.
2. Na origem, em ação indenizatória decorrente de contrato de distribuição, o
Tribunal de Justiça estadual reformou em parte a sentença para limitar a
condenação da ré ao pagamento das quantias indevidamente estornadas,
conforme laudo pericial, afastando o pedido de complementação de
comissões por reenquadramento da empresa e reconhecendo a anuência da
autora às classificações e informes, além de afastar a prescrição quanto à
parte das verbas.
3. Os agravantes afirmam: (i) que a controvérsia relativa ao
do
art. 927
Código Civil seria meramente jurídica (efeitos da assinatura de recibos e
informes sobre o direito às diferenças de comissões), não exigindo reexame
probatório; (ii) que o acórdão recorrido teria incorrido em julgamento ultra
, por violação dos arts. 141 e 492 do CPC, ao acolher fundamento de
petita
“aceitação tácita” das classificações não deduzido de forma específica na
apelação; e (iii) que teria havido negativa de prestação jurisdicional, em
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, por suposto não enfrentamento
da tese sobre o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, que,
segundo defendem, deveria ser a citação na ação antecedente de exibição de
documentos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno é apto a
afastar o óbice da
demonstrando que as insurgências
Súmula 7/STJ,
veiculadas no recurso especial – relativas ao
do Código Civil
art. 927
(renúncia, aquiescência ou aceitação tácita das classificações e pagamentos),
aos arts. 141 e 492 do CPC (julgamento
em razão de apelação
ultra petita
genérica) e aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC (negativa de prestação
jurisdicional quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária) – se
exaurem em debate jurídico abstrato, sem demandar reexame do conjunto
fático-probatório e das peças processuais já analisadas pelas instâncias
ordinárias.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem fixou, como premissas fáticas, que a relação entre as
partes se qualifica como contrato de distribuição e que a empresa autora
sempre anuiu às classificações realizadas pela ré, manifestando ciência e
subscrevendo os informes, afastando, por insuficiência de prova, tanto a
Documento eletrônico VDA55736565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:24
Código de Controle do Documento: 19ada613-086e-4c43-a025-e375077876b9

alegada violação contratual quanto o reenquadramento remuneratório
pretendido.
6. O exame da alegada violação do
do Código Civil – para afastar
art. 927
renúncia, aquiescência ou aceitação tácita e reconhecer o direito às diferenças
de comissões – pressupõe revaloração do comportamento das partes na
execução contratual, do significado probatório da subscrição dos informes, do
grau de conhecimento dos autores sobre os critérios de classificação e da
prova testemunhal, documental e pericial, o que implica reexame de fatos e
provas, vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
7. A insurgência fundada nos arts. 141 e 492 do CPC, quanto a suposto
julgamento
, igualmente demanda reexame minucioso da sentença,
ultra petita
das razões de apelação, do relatório e da fundamentação do acórdão recorrido
para apurar a extensão da matéria devolvida, inclusive diante do
reconhecimento, pelos próprios agravantes, de que a apelação adversa tratou,
ainda que genericamente, da inexistência de equívocos na classificação e da
decadência contratual, o que atrai, também nesse ponto, o óbice da
Súmula 7/STJ.
8. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou de modo expresso a tese relativa ao termo inicial dos juros de mora
e da correção monetária, registrando que “nada justifica que se tome como
termo inicial a data da citação cautelar antecedente [...] haja vista que o pleito
de restituição das quantias estornadas apenas foi deduzido e discutido nestes
autos”, de modo que o inconformismo da parte com o conteúdo da decisão
não se confunde com omissão ou violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
CPC.
9. A decisão agravada corretamente concluiu que todas as insurgências
recursais, em última análise, se dirigem ao modo como o Tribunal de origem
compreendeu os fatos da causa, os documentos contratuais, os informes de
classificação, os elementos periciais e as peças processuais, circunstância que
mantém incólume a incidência da
e impede o conhecimento do
Súmula 7/STJ
recurso especial.
IV. Dispositivo
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA55736565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:24
Código de Controle do Documento: 19ada613-086e-4c43-a025-e375077876b9

Cuida-se de agravo interno interposto por F. B. e R. D. contra decisão
monocrática de minha relatoria por meio da qual se conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, ao fundamento de incidência da Súmula 7/STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado
(fls. 949-950):

Apelação e recurso adesivo Contrato de distribuição Ação
indenizatória Sentença de parcial acolhimento dos pedidos,
para condenar a ré ao pagamento (a) dos valores
descontados e indevidamente estornados a partir de
7.10.10; (b) da complementação das comissões, resultantes
da diferença havida em razão do reenquadramento da
empresa representante, também a partir de 7.10.10, por
reconhecida prescrição quanto aos valores devidos
anteriormente a tal data; e (c) da quantia de R$
1.608.868,29, correspondente a 1 /12 de toda a comissão
recebida durante o tempo da relação jurídica Reforma
parcial, para condenar a ré tão-somente ao pagamento das
quantias indevidamente estornadas, conforme apurado pelo
laudo pericial, afastado o reconhecimento de prescrição
sobre parte dessas verbas Responsabilidades pelas verbas
da sucumbência distribuídas em proporção. 1. Natureza da
relação jurídica Causa de pedir enquadrando a relação
estabelecida entre as partes no conceito de representação
comercial. Contrato em questão, porém, rotulado como de
distribuição e assim devendo ser interpretado, considerados
os seus termos. Empresa autora, ademais, que não é
registrada como representante comercial, na forma
estabelecida nos arts. 2o e 5o da
Apelação
Lei 4.886/65.
Cível no 1103717-80.2015.8.26.0100 -Voto no 41527 3
Precedentes em hipóteses idênticas à dos autos, em que
proclamada a feição atípica do indigitado contrato, com
preponderância de relação de distribuição. Conclusão
afastando o pedido de cobrança de verbas indenizatórias
previstas no “j”, da 2. Diferenças art. 27, Lei 4.886/65.
oriundas de reclassificação da distribuidora autora Empresa
autora que sempre anuiu às classificações realizadas pela
ré, manifestando ciência e subscrevendo os informes.
Circunstância de se tratar de típico contrato empresarial
descartando a possibilidade de revisão dessas classificações
neste passo, principalmente à falta de oportunas objeções,
até diante da presunção estabelecida no -A do CC. 3.
Estornos de remuneração Valores apurados pelo laudo
pericial a título de estornos de remuneração. Parecer
divergente que não foi capaz de infirmar a conclusão do
laudo pericial quanto a tal tema, deixando a ré de
apresentar justificativa convincente da causa dos
indigitados estornos. Autores fazendo jus ao pagamento
das diferenças apuradas pelo laudo. 4. Prescrição
Inocorrência. Ajuizamento de antecedente ação de exibição
de documentos interrompendo o curso do prazo
prescricional, que é decenal. Consideraram prejudicada a
Documento eletrônico VDA55736565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:24
Código de Controle do Documento: 19ada613-086e-4c43-a025-e375077876b9

preliminar de insuficiência do preparo e deram parcial
provimento à apelação e ao recurso adesivo.

Sem embargos de declaração.
No presente agravo interno, os agravantes sustentam, em síntese, que a
decisão agravada aplicou indevidamente o óbice da Súmula 7/STJ.
Argumentam, em primeiro lugar, que a controvérsia relativa ao
do
art. 927
Código Civil não exigiria reexame de fatos e provas, mas apenas definição jurídica
acerca de saber se a assinatura de recibos de pagamento e informes mensais impediria o
posterior pleito judicial das diferenças de comissões, especialmente porque somente
tiveram acesso integral aos contratos e aos critérios de classificação após o ajuizamento
de ação de exibição de documentos.
Aduzem, ainda, que o Tribunal de origem teria incorrido em julgamento
, em violação dos arts. 141 e 492 do CPC, porque a apelação da T. B. S.A.
ultra petita
teria impugnado de forma apenas genérica a condenação atinente ao reenquadramento
remuneratório, ao passo que o acórdão recorrido teria avançado para acolher fundamento
específico de “aceitação tácita” ou “anuência” às classificações.
Sustentam, outrossim, que subsiste ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022
do CPC, porque o Tribunal paulista não teria enfrentado adequadamente, mesmo após
embargos de declaração, a tese referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção
monetária, especialmente quanto à alegada pertinência da citação na ação antecedente de
exibição de documentos, ocorrida em
como marco inicial dos encargos.
25/2/2014,
Ao final, pugnam pela reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, pela submissão do agravo interno ao órgão colegiado, para que seja
conhecido e provido o recurso especial, ou anulado o acórdão recorrido nos pontos
impugnados.
Pugnam, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.248-1.273).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia a definir se as insurgências deduzidas pelos
agravantes, no restrito âmbito em que devolvidas neste agravo interno, realmente se
exaurem em debate jurídico abstrato, como sustentam, ou se, ao revés, reclamam nova
incursão no conjunto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA55736565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:24
Código de Controle do Documento: 19ada613-086e-4c43-a025-e375077876b9

Consoante assinalado na decisão agravada, a moldura fática fixada pelo
Tribunal de origem foi expressa em dois pontos decisivo; de um lado, ao afirmar que a
relação estabelecida entre as partes não se amoldaria à representação comercial, mas sim
a contrato de distribuição; de outro, ao consignar, no que interessa diretamente à matéria
remanescente, que a empresa autora sempre anuiu às classificações realizadas pela ré,
manifestando ciência e subscrevendo os informes, razão pela qual afastou o pedido de
complementação das comissões.
A decisão monocrática também registrou que o acórdão recorrido concluiu
não haver prova suficiente para demonstrar violação contratual pela recorrida nem para
sustentar o reenquadramento pretendido. Foi precisamente com base nesse quadro
decisório que se reputou incidente a Súmula 7/STJ.
No tocante à alegada violação do
do Código Civil, não procede a
art. 927
assertiva de que a discussão seria puramente normativa. Isso porque, para acolher a tese
de que não houve renúncia, aquiescência ou aceitação tácita das classificações e dos
pagamentos realizados, seria indispensável desconstituir as premissas adotadas pela
Corte local acerca do comportamento das partes ao longo da execução contratual, do
significado jurídico-probatório da subscrição dos informes mensais, da efetiva extensão
do conhecimento dos autores sobre os critérios de classificação, bem como da
repercussão, no caso concreto, da prova testemunhal, documental e pericial produzida.
Em outras palavras, a pretensão dos agravantes, embora formulada sob
roupagem de violação do
do Código Civil, pressupõe nova valoração do material
art. 927
instrutório para infirmar a leitura empreendida pelo Tribunal de origem, o que não se
admite em recurso especial.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a Súmula 7/STJ
obsta o especial quando a revisão da conclusão recorrida demanda reexame da prova, e
não simples qualificação jurídica de fatos incontroversos.
A propósito, cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
BOA-FÉ.
SUPRESSIO.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.o 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
MORA EX RE. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE
CADA PARCELA. SÚMULA N.o 568 DO STJ.
SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N.o 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Rever as
conclusões quanto à ocorrência de supressio demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o
7 do STJ. 2. A incidência do óbice previsto na Súmula n.o 7
do STJ também inviabiliza o conhecimento do recurso
Documento eletrônico VDA55736565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:24
Código de Controle do Documento: 19ada613-086e-4c43-a025-e375077876b9

fundamentado pela alínea c do
da CF. 3. O
art. 105
Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que os juros de mora e a
correção monetária, nas obrigações positivas e líquidas
(mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se
trate de responsabilidade contratual. 4. A discussão a
respeito do percentual em que cada litigante foi vencido ou
vencedor ou da existência ou inexistência de sucumbência
recíproca ou mínima implica reexame de fatos e provas,
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do
STJ. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2420984 RJ 2023/0237444-3,
relator Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
29/04/2024,
Publicação: DJe 02/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
-
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Nos
termos da jurisprudência do STJ, a celebração de acordo
entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge os
honorários
advocatícios
sucumbenciais
fixados.
Precedentes.1.1. Derruir as conclusões do Tribunal de piso
no sentido de que inexiste aquiescência dos advogados
demandaria, inexoravelmente, a incursão no acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada pelo óbice da
Súmula 7 desta Casa. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2350137 MT 2023/0133008-0,
relator Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
19/08/2024,
DJe 22/08/2024)

Também não prospera a insurgência fundada nos arts. 141 e 492 do CPC.
Embora os agravantes sustentem que a apelação da T. B. S.A. teria sido
genérica no ponto relativo às diferenças de comissões, o exame dessa alegação, tal como
deduzida, não se resolve a partir de mera comparação abstrata entre o pedido recursal e o
dispositivo do acórdão.
A verificação de eventual julgamento
exigiria, no caso
ultra petita
concreto, cotejo minucioso entre a sentença, as razões de apelação, o relatório e os
fundamentos do acórdão recorrido, para definir se a matéria atinente ao reenquadramento
remuneratório foi, ou não, devolvida à instância revisora, ainda que sob argumentação
aberta, e se a fundamentação desenvolvida pelo Tribunal local se manteve nos limites da
devolutividade.
A própria petição de agravo interno reconhece que a apelação da parte
adversa tratou, ainda que genericamente, da inexistência de equívocos na classificação da
empresa representante e da decadência contratual em relação aos relatórios, o que
evidencia que a conclusão favorável à tese de julgamento ultra petita dependeria de nova
Documento eletrônico VDA55736565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:24
Código de Controle do Documento: 19ada613-086e-4c43-a025-e375077876b9

incursão interpretativa sobre peças processuais e sobre o alcance efetivo da insurgência
recursal ordinária.
Nesse cenário, a insurgência, uma vez mais, não se desprende do substrato
fático-processual concretamente examinado pela Corte de origem.
É certo que o precedente mencionado pelos agravantes, REsp 1.793.446/SP,
consigna que a apelação genérica pela improcedência da demanda não devolve
automaticamente ao tribunal todas as questões decididas em primeiro grau e não
impugnadas especificamente. Contudo, a incidência desse entendimento depende,
sempre, da verificação concreta do conteúdo da apelação e da extensão da devolução
operada no caso examinado, providência que, nesta hipótese, esbarra justamente na
necessidade de revolvimento do contexto processual tal como apreciado nas instâncias
ordinárias. O precedente, portanto, não basta, por si só, para afastar o fundamento central
da decisão agravada.
No que se refere à alegada negativa de prestação jurisdicional, melhor sorte
não assiste aos agravantes.
A petição sustenta que o Tribunal de Justiça de São Paulo não teria
examinado adequadamente a tese de que os juros de mora e a correção monetária
deveriam ter como marco a citação válida na ação antecedente de exibição de
documentos.
Todavia, do próprio teor da petição recursal extrai-se que o Tribunal local
enfrentou a matéria e afirmou, ainda que em sentido contrário ao interesse dos
embargantes, que “nada justifica que se tome como termo inicial a data da citação
cautelar antecedente, haja vista que o pleito de restituição das quantias estornadas apenas
foi deduzido e discutido nestes autos”, acrescentando que, na ação antecedente, a autora
teria se limitado a pleitear a exibição de documentos.
Houve, assim, manifestação expressa da Corte de origem sobre a questão
suscitada.
O que se verifica, em verdade, é inconformismo da parte com a solução
adotada, e não omissão propriamente dita. O
§ 1o, IV, do CPC exige o
art. 489,
enfrentamento dos argumentos aptos, em tese, a infirmar a conclusão do julgador, mas
não impõe acolhimento da tese deduzida pela parte.
Nessa linha, a decisão agravada não incorreu em equívoco ao reconhecer
que a insurgência recursal, em seus diversos aspectos, dirigia-se, em última análise,
contra o modo como o Tribunal de origem compreendeu os fatos da causa, os
documentos contratuais, os informes de classificação, os elementos periciais e o alcance
das peças processuais anteriormente produzidas.
Em contexto dessa natureza, a revisão do julgado realmente encontra
obstáculo na
consoante expressamente consignado no decisum recorrido.
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55736565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:24
Código de Controle do Documento: 19ada613-086e-4c43-a025-e375077876b9

Assim, não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, não foram
trazidos elementos novos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, a
qual permanece hígida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA55736565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:24
Código de Controle do Documento: 19ada613-086e-4c43-a025-e375077876b9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.788.435 / SP
Número Registro: 2024/0419932-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11037178020158260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F B
AGRAVANTE : R D
ADVOGADOS : RICARDO GIODANI - SP200725
TIAGO VILHENA SIMEIRA - SP184877
MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - SP349564
RAFAEL CARDOSO VACANTI - DF059550
PAULO VICTOR OLIVEIRA QUEIROZ - AM014494
CAIO MAIA XAVIER DE OLIVEIRA - DF059520
THIAGO BARCELLOS PEREIRA RIBEIRO - DF069740
HENRIQUE INNECCO DA COSTA - DF076910
GISELLY PRADO SILVA CAVALHER - SP423075
AGRAVADO
: T B S
Documento eletrônico VDA56080394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:32
Código de Controle do Documento: 86042076-3490-4667-9560-cab3a90c99ef

ADVOGADOS : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
RICARDO BRITO COSTA - SP173508
JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613
SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - SP236637
ROSANGELA BENEDITA GAZDOVICH - SP252192
LUIZ GUSTAVO RAMOS NOGUEIRA - SP329800
ADRIELLY ALMEIDA GODOY - SP411273
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA
E DISTRIBUIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F B
AGRAVANTE : R D
ADVOGADOS : RICARDO GIODANI - SP200725
TIAGO VILHENA SIMEIRA - SP184877
MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - SP349564
RAFAEL CARDOSO VACANTI - DF059550
PAULO VICTOR OLIVEIRA QUEIROZ - AM014494
CAIO MAIA XAVIER DE OLIVEIRA - DF059520
THIAGO BARCELLOS PEREIRA RIBEIRO - DF069740
HENRIQUE INNECCO DA COSTA - DF076910
GISELLY PRADO SILVA CAVALHER - SP423075
AGRAVADO
: T B S
ADVOGADOS : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
RICARDO BRITO COSTA - SP173508
JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613
SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - SP236637
ROSANGELA BENEDITA GAZDOVICH - SP252192
LUIZ GUSTAVO RAMOS NOGUEIRA - SP329800
ADRIELLY ALMEIDA GODOY - SP411273
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56080394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:32
Código de Controle do Documento: 86042076-3490-4667-9560-cab3a90c99ef

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:32
Código de Controle do Documento: 86042076-3490-4667-9560-cab3a90c99ef